Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-52.2019.8.11.0110
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-52.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO ALVES BARBOSA - CPF: 835.966.741-15 (APELANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.388.952/0001-88 (APELADO), ADILSON CARLOS LAMBERT - CPF: 452.727.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

FÁBIO ALVES BARBOSA

APELADO(S):

INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA – EPP

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO POR EMPREITADA
– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO -

RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELA CONTRATANTE –

ALEGADO CUMPRIMENTO 50,02% DOS SERVIÇOS AJUSTADOS NA EMPREITADA E PACTUAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO ESCRITO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NARRATIVA AUTORAL

- LAUDO APRESENTADO PELA

RECONVINTE INDICANDO O CUMPRIMENTO DE APENAS 35% DA OBRA – CORREÇÃO - CONSTATAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE VALORES A MAIOR PELO CONTRATADO RECONVINDO – MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – READEQUAÇÃO DO MONTANTE RESTITUÍVEL – AFASTAMENTO DA NORMA DO ART.940 DO CC/2002 – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ (TEMA 622 DO STJ) –RESTITUIÇÃO SIMPLES
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

À míngua de provas de que, após a assinatura de
Contrato de Prestação de serviço de pedreiro por empreitada
, as partes tenham firmado um ajuste verbal para a contratação de serviços adicionais, deve se mantida a sentença no ponto em que julga improcedente o pedido de condenação da contratante à remuneração trabalho extra.

Não merece reparo a sentença, que ao optar por um dos laudos técnicos divergentes apresentados pelas partes para sustentar seus fundamentos quanto ao percentual da área concluída pelo contratado quando da resolução fática do ajuste, vez que o juízo a quo apenas exerceu a sua atribuição de valorá-la segundo o seu prudente arbítrio, de forma satisfatoriamente fundamentada.

Demonstrado, pelo laudo técnico considerado mais bem elaborado, que ao tempo da ruptura do ajuste o pedreiro contratado (autor/reconvindo) já havia recebido mais de 70% do valor da empreitada, e que só havia concluído 35% da obra, deve restituir à contratante (ré/reconvinte) os valores que recebeu a maior.

No entanto, segundo o
Tema 622 do STJ
, a condenação ao pagamento dobrado do valor supostamente “cobrado” a maior, na forma do art.940 do CC/2002, exige a demonstração de inequívoca má-fé, cuja ideia comum pressupõe a demonstração inconteste elemento subjetivo central, qual seja, a intenção malévola.

Assim, se a improcedência do pedido de cobrança de remuneração adicional se assenta na falta de provas, e não na certeza inequívoca da falsidade da narrativa inicial, fica afastada a sanção do art.940 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FÁBIO ALVES BARBOSA

APELADO(S):

INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
FÁBIO ALVES BARBOSA
,

contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1000294-52.2019.8.11.0110 ajuizada em face de
INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA – EPP
, a qual
julgou improcedente
a pretensão autoral, pelo que condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor lide principal, e
julgou procedente a reconvenção
oposta pela ré, pelo que condenou o autor reconvindo ao pagamento de R$66.480,00 à reconvinte, equivalente ao dobro valor pago a maior ao reconvindo (R$33.240,00) e, por consequência, ainda o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 2% do valor atualizado da ação de cobrança, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, como também dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação imposta na lide reconvencional.

Narra o autor reconvindo que, nos termos da sua inicial, em 24/09/2018 as partes firmaram contrato tendo por objeto a construção, desde o início até sua efetiva entrega, do novo prédio da Empresa Infobarra, situado na Rua Benônio José de Lourenço, n. 01, quadra n. 02, no Bairro Morada do Sol na cidade de Campinápolis, com medida de 156,00m2 de área construída, onde seria instalada a sede da empresa contratante.

Relata que o valor total da obra ficou ajustado em R$93.600,00, equivalente à R$600,00 por metro quadro de construção, parcelados, conforme a
Cláusula 17a
do contrato, em parcelas no valor de R$10.000,00 por quinzena, após a respectiva vistoria, de modo que o prazo estimado de execução da obra teria sido estimado em aproximadamente 5 (cinco) meses, consoante
Cláusula 21a
, sendo que até o início do ano de 2019, o autor, juntamente com uma equipe por ele contratada, já havia realizado 50% da obra.

Alega que, no entanto, além dos serviços inicialmente combinados, teriam sido verbalmente ajustados entre as partes outros serviços que não estavam previstos no contrato, a serem pagos adicionalmente, sendo
(a)
marquises cujas áreas somam 35m2, pelo valor de
R$21.000,00
(=35m2 x R$600,00);
(b)
o valor de R$1.000,00 por semana, para a condução da obra sem a presença do engenheiro, já que a ausência do profissional teria demandado mais trabalho e tempo do autor contratado, totalizando, assim, uma verba total de
R$20.000,00
, correspondentes as 20 (vinte) semanas em que conduziu a obra entre os meses de
outubro de 2018
e
fevereiro do 2019
, exceto o período de festas de final de ano (Natal e Ano Novo).

Registra que
a apelada contratante se recusou a efetuar o pagamento das contratações verbais, rescindindo unilateralmente o contrato e proibindo o autor de que este continuasse na obra com sua equipe, causando-lhe grandes prejuízos.

Argumenta que, levando-se em conta que até a resolução havia recebido apenas R$46.000,00, e que, segundo laudo anexado à inicial, 50,02% da obra já havia sido efetivamente concluída, o agravante ajuizou a ação de cobrança com o objetivo de receber o R$41.846,80.

Anota que, citada, a apelada ofertou contestação e reconvenção, através da qual pugnou pela condenação do autor devolução dobrada dos valores supostamente pagos de forma indevida, sendo referido pedido acolhido pela sentença.

Inconformado, sustenta que, ao longo das manifestações e demais provas produzidas nos autos, a contratante apelada não logrou êxito em comprar que houve o recebimento de valores a mais, ou de forma indevida pelo autor contratado, mesmo porque, conforme afirmado na inicial, havia um contrato verbal entre as partes para o pagamento de valores adicionais pela construção da marquise e pela condução da obra sem a presença de engenheiro, à medida em que tais serviços não estavam previstos no pacto original.

Aduz, nesse sentido, que no áudio acostado no ID. n. 217950840 (ID. n. 19878345 na versão do PJe de origem) a representante da parte apelada reconhece que a cobrança pela confecção e construção da marquise seria realizada de forma apartada.

Argumenta que referido áudio comprova que não houve qualquer má-fé da parte do autor apelante no momento do recebimento dos valores dos valores pagos apelada, não havendo se falar em cobrança indevida, o que torna improcedente o pedido realizado em sede de reconvenção pela empresa requerida.

Assevera que a prova oral colhida nos autos, especialmente das declarações das pessoas ouvidas como informantes devido a sua parcialidade, não foram capazes de demonstrar que o pacto verbal adicional nunca existiu.

Pontua que laudo de ID. n. 217950860 (ID. n. 22345743 do PJe de primeiro grau) – sobre o qual se arrimou a sentença – não considerou em seu relatório a parte tida como “marquises”, que somam uma área de 35m2, o que revelaria a parcialidade e incompletude do referido documento, face a não observância da realidade vivida entre as partes.

Com tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença a fim de que o pleito reconvencional seja julgado improcedente, com a condenação da reconvinte apelada no pagamento da verba de sucumbência.

Subsidiariamente, postulou o valor supostamente pago a maior seja restituído de forma simples, e não dobrada.

Contrarrazões no ID. n. 217950918, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 24/09/2018 as partes firmaram o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO POR EMPREITADA
de ID. n. 217950837 através da qual a apelada contratou o apelante para a construção de uma obra com 156,00m2 de área construída (
Cláusula 1a
), a qual deveria observar todas as especificações e detalhes previstas no projeto, o qual teria sido anexado ao instrumento contratual (
Cláusula 2a
), sendo que o empreendimento deveria ser entregue em um prazo máximo de 5 (cinco) meses (
Cláusula 21a
).

Consta, também, pela empreita, que a contratante apelada se comprometeu a pagar a importância de R$93.600,00 – equivalente a R$600,00 por cada metro quadrado (m2) –, a qual seria paga parceladamente, no valor de R$10.000,00 por quinzena (dias 01 e 16 de cada mês), após vistoria e constatação da evolução da obra em cada interregno (
Cláusula 17a
).

Porém, segundo a narrativa inicial, depois da assinatura do citado instrumento, as partes teriam firmado dois ajustes adicionais de forma verbal, sendo o
primeiro
para a construção de uma marquise de 35m2 a ser pago separadamente do valor pactuado no contrato escrito, ao preço de R$600,00/m2 - totalizando
R$21.000,00
- e, o
segundo
, no sentido de que a apelada contratante teria se comprometido a pagar ao contatado apelante uma espécie de honorário adicional de R$1.000,00, por semana, para a
condução da obra sem a presença do engenheiro, tendo exercido esse mister por 20 (vinte) semanas, o lhe renderia um adicional de
R$20.000,00
.

Ainda de acordo com a petição inicial, no início de 2019, quando já havia finalizado 50,02% da obra (laudo anexo) e de ter pago apenas R$46.000,00 ao apelante, a contratante apelada teria rescindido unilateralmente o negócio, impedindo o contratante e sua equipe de entrar na construção.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da contratante apelada ao pagamento de
R$41.846,80
, dos quais, ao que tudo indica,
(i)

R$21.000,00
se referia ao preço da construção da marquise,
(ii)

R$20.000,00
, pelas 20 (vinte) semanas que tocou a obra sem engenheiro, e
(iii)
os
R$846,80
restantes se referiria, em tese, ao valor faltante para a remuneração dos 50,02% da obra.

Citada, a parte requerida ofereceu contestação e reconvenção, nas quais:

(a)
negou que houvesse qualquer ajuste verbal entre as partes para o pagamento de valores adicionais, que não aqueles ajustados no instrumento escrito;

(b)
consignou que, na realidade, os valores depositados/transferidos para contas bancárias de
Amarilda Souza Silva
(esposa),
Fernando Donizete Camargo
(sobrinho) e
Fennando Viana Martins
(pessoa de sua confiança), todos a pedido e sob orientação do contratado, demonstraria um pagamento total de
R$66.149,99
;

(c)
afirmou que a fração da obra que foi efetivamente terminada correspondia a apenas
35%
(e não 50,02% como indevidamente alegado), conforme laudo técnico anexado, e que, apesar disso, o contratado apelante recebeu
70,5%
do preço convencionado pela empreitada.

(d)
pontuou que, diante disso, o autor recebeu R$33.200,00 além do que lhe era devido.

Com tais argumentos, pugnou pela improcedência da ação de cobrança, bem como pelo acolhimento do pedido reconvencional para que o autor reconvindo, ora apelante, seja condenado a lhe pagar o dobro do valor que o contratado recebeu a maior, na forma do art.940 do CC/2002, ou seja, R$66.480,00 (= 2 X R$33.200,00).

Regularmente processado o feito, inclusive com a realização da audiência de instrução para a colheita de prova oral, adveio a sentença que julgou improcedente a ação principal de cobrança, e, por outro lado, procedente a postulação reconvencional.

Pois bem.

Da contratação verbal, posterior ao pacto escrito.

Sobre a arguição de que, após a assinatura do contrato escrito, as partes teriam realizado um ajuste verbal para a construção de uma marquise de 35 m2 a ser paga a parte, pelo mesmo preço do metro quadrado convencionado no contrato escrito – ou seja, R$600,00/m2 – bem como para o pagamento de uma espécie honorários adicionais, à ordem de R$1.000,00 por semana para tocar a obra sem a participação/supervisão de um engenheiro, a narrativa recursal não prospera.

Com efeito, embora o autor apelante sustente que a prova oral colhida durante a instrução foi incapaz de demonstrar a inocorrência do contrato verbal para a realização dos alegados serviços adicionais, certo é que, por força do inciso I do art. 373 do CPC/15, quem deve provar os fatos constitutivos no seu direito, fundados em uma conduta ou evento positivo no campo fenomênico é que tem o ônus de prová-lo.

Afinal, a eventualidade de uma testemunha ou informante arrolados ignorarem a ocorrência de um fato, não significa, de per si, que tal evento ocorreu.

É que, por uma razão de lógica básica, ninguém é capaz de provar um “não fato”, incumbindo àquele que alega a sua ocorrência, demonstrá-la.

E, nesse viés, nenhuma prova foi produzida no sentido de demonstrar a suposta contratação verbal em que se funda um pedido autoral, reiterado nesta fase recursal.

À uma, porque nem mesmo a testemunha por si arrolada,

ouvida como informante devido à relação de parentesco, soube dizer sobre o suposto pacto verbal adicional.

À duas, porquanto o áudio de ID. n. 217950840, atribuído a uma preposta da ré, não é capaz de demonstrar, extreme de dúvida, que se convencionou pagamento pela construção de uma marquise no prédio após o contrato escrito.

Aliás, o conjunto probatório indica o oposto.

Primeiramente, porque como bem disse a parte requerida, dois áudios, cuja voz não é negada pelo autor recorrente, juntados na contestação, evidenciam que antes da assinatura do contrato, houve tratativas acerca do preço ajustado para a realização da obra.

O primeiro áudio, de ID. n. 217950863 demonstra que, de início, o autor apelante apresentou um preço de R$480,00 por metro quadrado da empreitada.

Já o segundo áudio, de ID. n. 217950864 evidencia que, ao tomar conhecimento de que o projeto a ser executado tinha serviços que não haviam sido contabilizados no primeiro preço ofertado, o autor apelante apresentou um novo preço por metro quadrado de obra, ou seja, o valor de R$503,00.

Assim, não há como saber se o áudio de ID. n. 217950840 – que teria como autora uma preposta da apelada, na qual faz observações no sentido de que o preço da marquise seria pago separadamente, em um valor de metro quadrado diverso (menor que o preço cheio convencionado para toda a empreitada) – é posterior ou anterior aos dois áudios em que o autor apresentou o um primeiro preço inicial de R$480,00/m2 e, no segundo, o valor de R$503,00/m2 e, principalmente, se é posterior ao contrato escrito.

E isso é de suma importância porque, entre o último preço dado pelo autor no áudio ID. n. 217950840, isto é, R$503,00/m2 a o valor finalmente fixado no pacto escrito, R$600,00/m2, há uma diferença de R$97,00/m2, o que nos leva a concluir que esse valor extra por metro quadrado se deve justamente à construção da marquise.

Afinal, não há nenhuma explicação da razão dessa elevação de quase 20% no preço do metro quadrado desde a oferta do último áudio.

De toda forma, inexistindo qualquer prova, ou mesmo elemento indiciário mínimo capaz de subsidiar a tese da contratação verbal de serviços não contemplados no pacto escrito, a cobrança de valores sob a rubrica destes serviços adicionais não pode ser admitida.

Do valor efetivamente pago ao contratado apelante
.

Em relação ao valor efetivamente pago pela contratada apelada pelos serviços prestados pelo apelante, a sentença não merece reparos.

Conquanto o apelante afirme que recebeu apenas
R$46.000,00 pelos serviços efetivamente prestados até a resolução fática do pacto, o fato é que os comprovantes de dez depósitos bancários de ID. n. 217950862, efetivados em contas bancárias da titularidade de
Amarilda Souza Silva
– que seria esposa do apelante – de
Fernando Donizete Camargo
– que seria seu sobrinho – e de
Fernando Viana Martins
(pessoa de sua confiança), somam de
R$66.149,99
.

E neste particular, além de o contratado apelante não ter negado em suas razões que a Sra
Amarilda
, beneficiária de ao menos quatro desses depósitos era sua esposa ou companheira, ao ser ouvido na audiência de instrução como informante, depois de ter sido arrolado pelo próprio apelante como testemunha, o Sr.
Fernando Donizete Camargo
– beneficiário de pelo menos cindo dos aludidos depósitos bancários – além de confessar ser sobrinho do autor, afirmou que os valores depositados em sua conta bancária teria se dado a pedido de seu próprio tio, em razão de este ter o nome negativado, conforme é possível depreender do áudio de ID. n. 217950890.

Além disso, o informante
Fernando
também afirmou na ocasião ter conhecimento de que, pelas mesmas razões, outros depósitos foram realizados em contas bancárias da esposa do apelante e de uma pessoa de sua confiança.

Com isso, não resta dúvida de que o valor efetivamente pago pela apelada ao autor reconvindo foi de
R$66.149,99
, e não apenas R$46.000,00 como alegado na inicial.

Do percentual da obra concluída pelo contratado apelante.

Também de acordo com as razões de recorrer, o percentual da obra concluída pelo apelante até a resolução do pacto teria sido de 50,02%, conforme laudo de ID. n. 217950838, anexado à inicial, no qual estaria discriminado tudo aquilo que já se encontrava concluído quando da ruptura do pacto.

Pontuou, nesse sentido, que o laudo de ID. n. 217950860 (ID. n. 22345743 do PJe de primeiro grau) – sobre o qual se arrimou a sentença – não considerou em seu relatório a parte tida como “marquises”, que somam uma área de 35m2, o que revelaria a parcialidade e incompletude do referido documento, face a não observância da realidade vivida entre as partes.

Nesse particular, assim ponderou a sentença:

“[...]

A parte demandante, em suas alegações finais, relatou que seria impossível realizar prova pericial acerca da exata construção realizada, uma vez que após, em tese, ser dispensado pela empresa demandante, haveria sido contratada nova equipe para finalizar a obra. Sendo assim, haveria cerceamento de defesa, pois estaria impossibilitado de produzir esta prova.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte demandante anexou laudo de vistoria, confeccionado pela Construtora e Incorporadora Liberdade (Id. 19878127), assinado na data de 08 de abril de 2019, pelo engenheiro civil Caio Matheus O. do E. Santo. Neste documento, consta que o contratado teria prazo não superior à 05 (cinco) meses para a entrega da construção. Além disso, consta no laudo ainda que a equipe contratada não iria continuar na construção, e haveria recebido um valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) e que a obra encontrar-se-ia com 50,02% dos serviços executados, sendo que a área construída do imóvel seria de 156m2 e estaria em conformidade com o projeto arquitetônico.

Por outro lado, a empresa requerida juntou aos autos outro laudo técnico, assinado pelo Sr.o Alexandre Vasconcelos Villela Gouveia (engenheiro da obra da requerida), sendo este mais detalhado e completo, utilizando como referência os valores da Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), como indicador fonte para avaliar e precificar os serviços prestados. Ao final relatou que ‘em relação a mão de obra resultam em uma parcela de aproximadamente 35% do estimado’.

[...]

A testemunha ALEXANDRE VASCONCELOS VILELLA GOUVEIA, que atuou como engenheiro da obra, confirmou que seria engenheiro formado, capacitado, e devidamente regularizado para projetar a construção. Questionado, o Sr.o Alexandre assegurou que o projeto da obra não teve nenhuma revisão ou modificação, razão pela qual, segundo seu conhecimento, que não houve alteração da metragem da construção. Em sua última visita técnica, no ano de 2019, a obra já estaria paralisada. Indagado sobre o laudo confeccionado sobre a obra, em que estaria estipulado a porcentagem da obra que já teria sido realizada, o Sr.o Alexandre disse que utilizou os parâmetros do SINAPI, considerando todos os serviços realizados pelo autor, de forma ponderada e individualizada por etapas, que seria no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do total realizado. Por fim, não soube dizer quem teria finalizado a obra.

[...]

No caso sob análise, o acordo compactuado entre as partes não foi cumprido em sua íntegra. Conforme elucidado anteriormente, o laudo técnico apresentado pela parte demandada, por estar completo, fundamentado e inclusive referenciado com indicador seguro, demonstra que a construção, no momento de abandono do autor, possuía apenas 35% da sua conclusão.” (ID. n. 217950902)

Em suma, ao concluir pelo percentual de conclusão da obra apontada pela contratante apelada (35%), o julgador consignou que o laudo técnico que a embasa seria mais completo, e elaborado pelo próprio engenheiro responsável pelo projeto da obra, segundo os parâmetros do SINAPI, o que o levou a levá-lo em conta por sua maior credibilidade.

Aqui, constata-se que a sentença não merecer reparos tendo em vista que, ao optar por um dos laudos, o juízo apenas exerceu a sua atribuição de destinatário final da prova, a qual incumbe valorá-la segundo o seu prudente arbítrio.

Nesse particular, embora o autor apelante tenha tentado descredibilizar o laudo de ID. n. 217950860 sob a justificativa de que não considerou em seu relatório a parte tida como “marquises”, que somam uma área de 35m2, o que revelaria a parcialidade e incompletude do referido documento, tal arguição não merece a guarida almejada.

Em primeiro lugar porque, como bem notou o juiz sentenciante, o laudo de ID. n. 217950860 é muito mais completo e minucioso, explicando as razões de cada valoração.

E, no mais, porque no tópico
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
, o laudo de ID. n. 217950838 apresentado pelo apelante junto a sua inicial também não destaca
a(s) marquise(s)
como um serviço adicional, valorado separadamente, ou como se tratasse de um item extra-empreitada. Senão Vejamos:

E, de igual maneira, embora tenha anotado no tópico da conclusão o tamanho da área da marquise, também não a destaca como um serviço fora do projeto arquitetônico, ou que justificasse a anotação de uma metragem adicional. Ao contrário, destaca que a área construída é de 156m2, e que está em conformidade com o projeto.

Acaso a marquise não integrasse o projeto, o arquiteto que confeccionou o laudo de ID. n. 217950838 certamente teria anotado que a área de 35m2 foi edificada de forma adicional, e em desconformidade com o projeto, porque além do originalmente concebido. Vejamos:

Com isso, entendo também irrepreensível a sentença no ponto em que acolheu os argumentos defensivos no sentido que a parcela da obra concluída pelo autor apelante quando da resolução do negócio era de apenas 35%.

Do pedido reconvencional.

Por derradeiro, defende o apelante que o pleito reconvencional não procede, devendo ser reformada a sentença para julgá-lo improcedente
, ou, subsidiariamente, para que o valor supostamente pago a maior pela parte apelada seja restituída de forma simples, e não em dobro.

A esse respeito, levando-se em conta que o preço total previsto pela obra era de
R$93.600,00
e que, quando da desavença, apenas 35% da obra havia sido concluída pelo contratado apelante, tem-se que a remuneração a que este fazia jus era de
R$32.760,00
(=R$93.600,00 X 35%), e que, ao final, lhe fora paga a importância de
R$66.149,99
, ficando evidente que o apelante recebeu
R$33.389,99
a maior (= R$66.149,99 – R$32.760,00).

Sendo assim, é esse valor que a ré reconvinte, ora apelada pagou a maior ao autor.

No entanto, o pleito recursal subsidiário deve ser atendido neste ponto.

Isso porque, ao julgar o REsp 1.111.270/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a rese paradigma que deu origem ao
Tema 622
, segundo o qual “
a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo
imprescindível
a demonstração de má-fé do credor
.”

E, conforme cediço, enquanto a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser satisfatoriamente demonstrada.

Mais que isso,
segundo a oportuna a providencial lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(comentários ao código de processo civil. 10a ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

No entanto, no caso dos autos, esse elemento subjetivo não ficou suficientemente demonstrado.

Isso porque, voltando os olhos para a inicial, é possível dessumir que dos
R$41.846,80
pleiteados pelo apelante,
R$41.000,00
referia-se especificamente aos serviços adicionais, supostamente ajustados de forma verbal após a assinatura do contrato escrito, sendo
R$21.000,00
relativos à construção de uma marquise de 35m2, a R$600,00/m2, e outros
R$20.000,00
referentes a 20 (vinte) semanas de condução da obra sem a presença de engenheiro, a uma remuneração de R$1.000,00.

Porém, a improcedência da ação nesse ponto não se deve a uma certeza inequívoca da falsidade da narrativa inicial. Ou seja, o fracasso da pretensão autoral não se deve à existência de uma prova cabal que desmente, extreme de dúvida, o alegado pacto verbal.

Ao contrário, a improcedência da ação de cobrança se deve à ausência de provas suficientes para sustentar um veredicto de procedência.

A questão, em suma, é a falta de provas mínimas do alegado.

Ora, o fato de o autor, ora apelante não ter logrado reunir provas daquilo que alegava, não significa que sua narrativa fosse inequivocamente maldosa, o que afasta a alegada má-fé.

Logo, não havendo qualquer elemento probatório suficiente para demonstrar
a possível deslealdade processual do autor apelante, (i) além de redefinir o exato valor que a ré pagou a maior ao autor, fixando-o em
R$33.389,99
(=R$66.149,99 – R$32.760,00), (ii) afastar a incidência da norma do art.940 do CC/2002 ao caso concreto, deve a restituição se dar de forma simples, e não dobrada.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
para reformar parcialmente a sentença em relação ao pleito reconvencional, de modo a redefinir
o exato valor que a ré pagou a maior ao autor, fixando-o em
R$33.389,99
(= R$66.149,99 – R$32.760,00), e afastar a incidência da norma do art.940 do CC/2002 ao caso concreto, para que a restituição seja feita de forma simples, e não dobrada.

No entanto, em razão de a ré/reconvinte ter sucumbido na parte mínima, deixo de alterar a distribuição da sucumbência, por força da regra do parágrafo único do art.26 do CPC/15, mesmo porque o valor da sucumbência já será diminuído em razão da redução do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024